Tribunal: TJSP
Processo: 2258403-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI RECONHECIDA A OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO, TANTO NA APRESENTAÇÃO DE QUESITOS PELAS PARTES, QUANTO NA INDICAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PRAZO PREVISTO PELO ARTIGO 465, §1o, DO CPC, QUE NÃO SE REVELA PEREMPTÓRIO – ENQUANTO NÃO INICIADO OS TRABALHOS PERICIAIS, SE MOSTRA POSSÍVEL A

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI RECONHECIDA A OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO, TANTO NA APRESENTAÇÃO DE QUESITOS PELAS PARTES, QUANTO NA INDICAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PRAZO PREVISTO PELO ARTIGO 465, §1o, DO CPC, QUE NÃO SE REVELA PEREMPTÓRIO – ENQUANTO NÃO INICIADO OS TRABALHOS PERICIAIS, SE MOSTRA POSSÍVEL A APRESENTAÇÃO DE QUESITOS, ASSIM COMO A INDICAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO – PRECEDENTES DO C. STJ NESSE SENTIDO – INCORREÇÃO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA – RECURSO PROVIDO.